Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701280-41.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, M. E. A. A. DESPACHO Autue-se o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL no ID no 23639283. Fica neste ato intimado o recorrido M. E. A. A. para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Em seguida encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais de IDs 23639283 e 27501122. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007